Tribunal: TJDFT
Processo: 0717482-18.2018.8.07.0001
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-03-10

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO CUMULADA COM AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE SUBLOCAÇÃO COMERCIAL. BENFEITORIAS NECESSÁRIAS E ÚTEIS. NÃO ESPECIFICAÇÃO. MULTA CONTRATUAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.
I – A alegação da existência de benfeitorias necessárias e úteis destinada a fundamentar a pretensão de indenização e de retenção exige, ao menos, a especificação destas, sob pena de tornar inviável a aferição da existência do fato constitutivo do direito da parte reconvinte, bem como impedir o exercício do contraditório pela parte adversa.
II – Cabível a aplicação da multa contratual livremente pactuada entre as partes, já que o descumprimento do contrato por parte da sublocatária motivou a denúncia do contrato.
III – A condenação em custas e honorários advocatícios é consequência imposta à parte vencida, em observância ao princípio da sucumbência.
IV – Não há falar em litigância de má-fé quando a conduta ilícita atribuída à parte não se enquadra em nenhuma das hipóteses taxativamente previstas no art. 80 do CPC, tampouco há comprovação do dolo ou culpa da parte ou da ocorrência de prejuízo para a parte contrária.
V – Deu-se provimento ao recurso da autora. Negou-se provimento ao recurso da ré.